Tribunal: STF
Processo: RE 1254786
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 



    “Ação Direta de Inconstitucionalidade. Artigo 380 da Lei Municipal nº 16.050, de 31 de julho de 2014 e Artigo 162, da Lei Municipal nº 16.402, de 22 de março de 2016, do Município de São Paulo, que disciplina o parcelamento, o uso e a ocupação do solo no Município de São Paulo. Dispositivos que conferem o cognominado ‘Direito de Protocolo’. Norma de transição a estabelecer conformação da Política Pública de Desenvolvimento Urbano à realidade dos fatos pendentes, em ordem a prestigiar a segurança jurídica e a confiança legítima dos administrados, sem comprometimento do núcleo essencial dos avanços projetados na proteção ambiental. Sopesamento dos valores juridicamente tutelados conflitantes afeto ao legislador, adequadamente efetuado à luz da diretriz da proporcionalidade, em ambiente de gestão urbana democrática. Inexistência de afronta ao princípio do retrocesso ambiental, cuja invocação revela-se descontextualizada na espécie. Ação improcedente” (pág. 2 do doc. eletrônico 32).



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal – CF, aponta-se violação dos arts. 5°, XXXVI; 182, caput; e 225, § 1°, III, IV, VII e §4°, da mesma Carta. Aponta-se a inconstitucionalidade do art. 380 da Lei 16.050/2014 e do art. 162 da Lei 16.402/2016, ambas do Município de São Paulo, que estabelecem normas de transição para a aplicação das respectivas leis e estipulam a data do protocolo do projeto como marco definidor da legislação aplicável.



    Sustenta-se, em suma, que direitos individuais não podem sobrepor-se ao interesse público e ao direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Afirma-se que as normas em questão violam o princípio da vedação ao retrocesso e que o protocolo gera apenas uma expectativa de direito, pois o direito adquirido surge apenas com o início da obra.



    Ao final, requer:



    […] o recebimento, processamento, conhecimento, seguimento e provimento do recurso extraordinário para que seja reformado o v. acórdão recorrido, em razão da violação aos artigos 5º, XXXVI, 182, caput, 225, caput, §1º, incisos III, IV e VII e §4º da Constituição Federal a fim de que seja julgado procedente o pedido, com reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 162, da Lei nº 16.402, de 22 de março de 2016 e do art. 380 da Lei nº 16.050, de 31 de julho de 2014 – Plano Diretor Estratégico de São Paulo” (doc. eletrônico 36).



    Nas contrarrazões, o Prefeito do Município de São Paulo, a Câmara Municipal de São Paulo, o Sindicato da Indústria da Construção Civil de Grandes Estruturas do Estado de São Paulo – Sinduscon-SP, a Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias – Abrainc e o Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis Residenciais e Comerciais de São Paulo – Secovi-SP manifestam-se pelo não conhecimento do extraordinário e, no mérito, pelo desprovimento do recurso. Subsidiariamente, caso o recurso seja provido, pleiteiam a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade (docs. eletrônicos 38, 40, 42, 44 e 46).



    A Procuradoria-Geral da República pugna pelo não conhecimento do recurso e, caso seja conhecido, pelo seu desprovimento. Eis a síntese da peça: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINARES. ARTS. 5º, XXXVI, E 225, § 1º, IV E VII, DA CRFB/1988. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. DEMAIS DISPOSITIVOS DEVIDAMENTE PREQUESTIONADOS E DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA NA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA O EXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA N. 280/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO À CONSTITUIÇÃO QUE OCORRERIA DE FORMA DIRETA. RELEVÂNCIA ECONÔMICA E SOCIAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MÉRITO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DISPOSITIVOS DAS LEIS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO QUE DISCIPLINAM O PARCELAMENTO, O USO E A OCUPAÇÃO DO SOLO. DIREITO DE PROTOCOLO. REGRAS QUE CUIDAM DE ULTRATIVIDADE DA LEI ANTERIOR, E NÃO DE DIREITO ADQUIRIDO, ATO JURÍDICO PERFEITO OU COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 5º, XXXVI, DA CRFB/1988. NORMA LOCAL QUE NÃO IMPÕE REGRA QUE HAJA REDUZIDO PRÉVIA PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. NÃO VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO RETROCESSO AMBIENTAL. DIREITO AO MEIO AMBIENTE EQUILIBRADO. VALOR QUE NÃO É ABSOLUTO. ADI N. 4.937/DF, 4.903/DF E 4.902/DF E ADC N. 42/DF. PONDERAÇÃO COM OUTROS DEVERES CONSTITUCIONAIS IMPOSTOS AO ESTADO, TAIS COMO GARANTIR A LIVRE INICIATIVA (ARTS. 1º, IV, E 170), O DESENVOLVIMENTO NACIONAL (ART. 3º, II), ERRADICAR A POBREZA E AMARGINALIZAÇÃO E REDUZIR AS DESIGUALDADES SOCIAIS E REGIONAIS (ARTS. 3º, III, E 170, VII), PROTEGER A PROPRIEDADE (ARTS. 5º, CAPUT E XXII, E 170, II), BUSCAR O PLENO EMPREGO (ARTS. 6º E 170, VIII) E DEFENDER O CONSUMIDOR (ARTS. 5º, XXXII, E 170, V). DEFERÊNCIA JUDICIAL AO PLANEJAMENTO ESTRUTURADO PELOS DEMAIS PODERES NO QUE TANGE ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS AMBIENTAIS. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO E, CASO SEJA CONHECIDO, PELO SEU NÃO PROVIMENTO” (doc. eletrônico 70).



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que o recurso não merece prosperar.



    Isso porque, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. 



    Ademais, o Tribunal de origem decidiu a questão posta nos autos com fundamento na interpretação da legislação local aplicável à espécie (Lei municipal 16.050/2014 e Lei municipal 16.402/2016). Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquelas normas pelo Juízo a quo, o que inviabiliza o extraordinário, nos termos da Súmula 280/STF. 



    Isso posto, não conheço do recurso (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator